Tribunal: STF
Processo: HC 187162
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 548.274/RJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO DA BENESSE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PERICULOSIDADE DO APENADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DO PREENCHIMENTO OU NÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. ILEGALIDADE MANIFESTA AUSENTE. TESE HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). PORTADOR DE DIABETES. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
    1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
    2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento do benefício, em razão da ausência do requisito subjetivo do apenado, com base em elementos extraídos da execução penal: histórico prisional desfavorável e periculosidade social; logo, em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
    3. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal Superior que a desconstituição da conclusão sobre o não preenchimento do requisito subjetivo demanda reexame do acervo fático-probatório, procedimento totalmente inviável na via estreita do habeas corpus.
    4. É incabível o exame da tese humanitária referente ao risco de contágio, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), por ser portador de diabetes, porquanto a tese foi suscitada apenas na via regimental, o que configura indevida inovação recursal.
    5. Agravo regimental improvido” (pág. 77 do doc. eletrônico 5).
    É contra esse acórdão que se insurgem os impetrantes. 
    Registram que “o paciente é portador de diabetes, estando, pois, no grupo daqueles que, se porventura for contaminado pela COVID-19 correrá risco de morte, salientando que […] o deferimento do benefício supra não acarretará na saída imediata, fato que deverá ser analisado após a adaptação paulatina no novo regime” (pág. 3 da petição inicial). 
    Sustentam, em seguida, que “a gravidade em abstrato dos delitos praticados, bem como a longa pena a cumprir e, ainda, o recém reingresso no sistema penitenciário estadual, não constituem motivação idônea a justificar o indeferimento do pleito, mormente quando […] o paciente preenche desde 08/07/2017 o requisito objetivo, satisfazendo, de igual modo, o requisito subjetivo, haja vista que o seu comportamento se encontra classificado como ‘ótimo’” (pág. 12 da petição inicial).
    Afirmam que “a r. decisão que indeferiu o pedido de Progressão para o Regime Semiaberto [não apresenta] motivação que se faz mister,[…] apoiando[-se], tão somente, em suposições, deixando […] de preencher um vazio que está a reclamar a devida fundamentação, consoante reza a nossa Constituição da República, no seu inc. IX, do art. 93” (pág. 12 da petição inicial).
    Advertem, ainda, que “a informação constante no Extrato de Segurança juntado pelo Ministério Público e valorada na Decisão da lavra do Juízo Executório, dando conta de que o paciente, mesmo preso, exerceria liderança no tráfico de drogas existente na Cidade de Deus, não procede, haja vista não responder, atualmente, a nenhuma ação penal nesse sentido” (pág. 14 da petição inicial).
    Observam que, “eventuais motivos que outrora culminaram na remoção do beneficiário da presente para o ergástulo da União, e, de igual forma, justificaram a negativa da progressão de regime, […] encontram-se sepultados, tanto é que o próprio Juízo Executório rechaçou a argumentação acima ao indeferir o pleito de renovação de prazo de permanência no presídio federal” (pág. 14 da petição inicial).
    Requerem, ao final, a concessão da ordem, “a fim de […] reconhecer a nulidade, por ausência de fundamentação, da r. decisão da lavra do Juízo Executório, devendo […] ser proferido outro decisum, afastando, contudo, a argumentação ora questionada, ou seja, gravidade do crime, longa pena imposta e recente reingresso de unidade federal” (pág. 26 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o paciente – condenado à pena total de 44 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e roubo, com término previsto para 5 de maio de 2032 – insurge-se contra decisão do Magistrado de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão de regime. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. 
    Ora, não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.
    Conforme destacou o Juízo de primeiro grau de jurisdição, o paciente não obteve o benefício em razão de não possuir mérito suficiente para progredir ao regime semiaberto, o que, a meu ver, justifica a continuação do cumprimento da reprimenda em regime fechado. Veja-se o que consta da decisão do Ministro Relator do STJ, que foi mantida em agravo regimental:
    “Aos fundamentos apresentados por mim na decisão liminar, acrescento estas palavras do Subprocurador-Geral da República Francisco Xavier Pinheiro Filho, as quais também adoto como razão de decidir (fls. 281/286 – grifo nosso):
    Como visto, o Juízo Singular indeferiu o pedido de progressão, ponderando que, diante do histórico prisional do apenado e de sua periculosidade, necessitaria de um maior período no cárcere para amadurecimento, a fim de que pudesse retornar à convivência social.
    A decisão foi mantida pelo Tribunal aos seguintes termos:
    No caso em exame, agiu corretamente o douto juízo de piso ao indeferir o pedido de progressão de regime ante o não preenchimento do requisito subjetivo, considerando a periculosidade e o histórico do apenado. Vejamos:
    […]
    Verifica-se dos autos, que o apenado é reincidente, que cumpre pena de 44 (quarenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 dias de reclusão pela prática de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e roubo, cujo término de suas penas estão previstas para ocorrer em 5 de maio de 2032.
    Trata-se de apenado transferido para presídio federal, por duas vezes, a primeira vez de 2011 a 2013 e a última de 2016 a 28/8/2016, conforme se infere da RDF de seq. 274.2 e, que recentemente retornou de presídio federal em razão do seu comportamento carcerário que, em tese, pôs risco a ordem e a segurança pública deste Estado.
    Diante de seu histórico penal anexado aos autos, registra-se que o apenado é apontado como líder criminoso da organização autodenominada Comando Vermelho (Extrato elaborado pela Divisão de Inteligência do MPRJ).
    A periculosidade ensejou sua transferência para Unidade Prisional Federal de Segurança Máxima em dezembro de 2011, retornou a este Estado em julho de 2013, sendo novamente transferido para o Sistema Penitenciário Federal em junho de 2016 e retornou em agosto de 2018.
    No caso em exame, verifica-se que o índice de comportamento classificado na Unidade SEAPLP é ‘Neutro’, não oferecendo, portanto, elementos concretos para se verificar que o Agravante esteja apto a usufruir das benesses do regime semiaberto.
    (…)
    É sabedor que para a concessão do benefício, não basta o mero preenchimento do requisito objetivo, devendo haver a necessidade da observância dos requisitos subjetivos.
    Ressalta-se, que consta nos autos relatório pormenorizado do Ministério Público (seq. 2702) com informações de integrar o apenado a liderança de conhecida facção criminosa atuante na comunidade da Cidade de Deus, local onde administra o tráfico de entorpecentes e diversos crimes contra a população local.
    Verifica-se, que o histórico penal corrobora as razões ministeriais no sentido de que o apenado não reúne os requisitos necessários a usufruir, neste momento, do benefício pretendido (fls. 104/123 e-STJ).
    Entendo que tais decisões não merecem reparos.
    De fato, esse Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente pronunciado que o Juízo Singular e o Tribunal de Justiça podem, mediante decisão fundamentada, obstar o deferimento da progressão de regime prisional, quando presentes particularidades a recomendar tal medida:
    […]
    Na espécie, ainda que o paciente ostente bom comportamento, o Juiz Singular e o Tribunal de Justiça consignaram que, diante das peculiaridades do caso, a progressão de regime não seria indicada no presente momento.
    Não vislumbro, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
    Por outro lado, entendo que a presente via não é meio hábil para desconstituir as decisões contrárias à progressão de regime do paciente.
    Com efeito, é inviável chegar à conclusão diversa quanto à satisfação do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP sem, antes, proceder à nova dilação probatória, providência que não se coaduna com a natureza do habeas corpus.
    […]
    Por tais razões, denego a ordem.
    Fica prejudicada a análise da reconsideração formulada às fls. 358/360 e 361/363” (págs. 47-52 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
    Desse modo, tenho que não merece censura o acórdão impugnado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo recorrente. 
    Por outro lado, considero que a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em casos análogos:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 179.260 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984” (RHC 170.425/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 3. Habeas corpus denegado” (HC 134.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Relator(a) p/ Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de ‘habeas corpus’, o pleito de progressão ao regime semiaberto. - […]” (HC 121.142 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 110.621/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator